Tribunal: TJES
Processo: 5017038-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017038-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: H. S. F. C.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a sua intimação, juntamente com o Município de Piúma, para cumprir tutela de urgência deferida em sentença, consistente no fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O agravante sustenta que a obrigação deveria ser exclusivamente imposta ao Município, conforme as regras de distribuição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Estado do Espírito Santo pode ser compelido a cumprir a obrigação fixada na sentença, considerando a tese firmada no Tema 793 do STF; e (ii) definir se o direcionamento do cumprimento da obrigação deve ser feito exclusivamente ao ente municipal ou se pode ser exigido de qualquer ente federativo responsável solidariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos para o cumprimento de obrigações na área da saúde, cabendo ao juízo determinar o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e a possibilidade de ressarcimento entre os entes.

A solidariedade entre os entes federativos não impede que o cumprimento da sentença seja exigido de qualquer um deles, sendo possível ao Estado figurar no polo passivo para garantir a efetivação do direito à saúde, independentemente da divisão administrativa de competências do SUS.

O direcionamento exclusivo da obrigação ao Município só seria exigível caso houvesse descumprimento por parte deste, momento em que o Estado poderia ser instado a cumprir a decisão e buscar o ressarcimento devido.

A tese de “solidariedade mitigada” não exclui a possibilidade de o cumprimento da obrigação ser exigido de qualquer ente federativo envolvido na fase de conhecimento, com posterior acerto de contas entre eles, pois a prioridade é garantir o direito fundamental à saúde.

Diante da inexistência de ilegalidade na decisão recorrida, não há fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um deles ser compelido a cumprir a obrigação, com posterior ressarcimento entre os entes.

O direcionamento do cumprimento da obrigação à autoridade administrativa competente não impede que o cumprimento da sentença seja exigido de outro ente federativo solidariamente responsável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º; CPC/2015, arts. 520 e 536.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015; TJES, AgInt 5003700-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, julgado em 01/09/2023; TJ-MS, AI 2000624-39.2022.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 26/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017038-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: H. S. F. C.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o Estado do Espírito Santo interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 51966589 do processo originário (n.º 5001871-52.2024.8.08.0062), na qual a MM.ª Juíza
a quo
, no Cumprimento de Sentença instaurado por por H. S. F. C. (menor impúbere representada por sua genitora, Maria Carolina Soares Faria), determinou a intimação do Município de Piúma e do:

“(...) Estado do Espírito Santo, nos moldes do art. 520 e 536 do CPC, para cumprir a TUTELA DE URGÊNCIA deferida em sentença, no prazo de 30 (trinta) dias.”

Nas razões de seu recurso (id 10611050) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que houve desrespeito às políticas do SUS e ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, notadamente em relação à distribuição das atribuições de cada Ente Estatal, de modo que cabe apenas ao Município de Piúma cumprir a obrigação imposta na Sentença proferida nos autos.

Com a mais respeitosa vênia do Agravante, sua pretensão recursal não há de prosperar, haja vista que contrária,
data maxima venia
, ao entendimento jurisprudencial a respeito do tema ora em julgamento.

Impende destacar, em início de fundamentação, que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 793, oriundo do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, fixou a seguinte Tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Não se desconhece que, em razão da mencionada Tese, alguns julgados têm entendido que o pedido de cumprimento da obrigação já deve ser direcionado, prioritariamente, ao Ente público responsável administrativamente pelo tratamento, segundo as regras do SUS de distribuição de atribuições e os demais somente seriam instados a cumprir a obrigação em caso de não cumprimento pelo primeiro. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/ 2022 SESA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação. 3. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la. 4. É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada. 5.
Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal, devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003700-94.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/09/2023). (Sem grifo no original).

Ocorre que, em sentido contrário, alguns precedentes se manifestam no sentido de que a denominada “solidariedade mitigada” para a prestação dos serviços de saúde não obsta que o pedido de Cumprimento de Sentença seja direcionado a todos os Entes que participaram da fase de conhecimento.

Assim, todos poderiam ser compelidos a cumprirem a obrigação, ou seja, o pedido de cumprimento da obrigação poderia ser feito em desfavor de qualquer um dos Entes federados e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro se daria após o Cumprimento da Sentença, pelas vias próprias. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO A MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por D. L. R. S., menor representado por sua genitora, que condenou o ente público a custear tratamento multidisciplinar intensivo, incluindo fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia pelo método ABA e apoio escolar especializado, conforme laudo médico, além de conceder tutela de urgência para disponibilização imediata do tratamento sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) determinar se a parte autora comprovou a imprescindibilidade e insubstituibilidade do tratamento requerido; e (iii) verificar a necessidade de comprovação prévia da tentativa de realização dos tratamentos disponíveis pelo SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre todos os entes federativos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo legítimo o Estado do Espírito Santo figurar no polo passivo da demanda, independentemente da divisão de competências administrativas entre os entes
. Os laudos médicos juntados aos autos comprovam a imprescindibilidade e a eficácia do tratamento solicitado, baseado no método ABA, para o desenvolvimento do menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tratamento este previsto nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e na Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde. Não há exigência legal de prévia tentativa de realização dos procedimentos oferecidos pelo SUS quando a parte comprova, por meio de laudo médico, a necessidade específica de tratamento não disponível ou insuficiente na rede pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo legítimo qualquer um deles figurar isoladamente no polo passivo da demanda. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento adequado e eficaz para o Transtorno do Espectro Autista, sendo devida sua concessão quando demonstrada a imprescindibilidade por laudo médico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015; STJ, AgRg no REsp 1574021/PI, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 26/04/2016 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5011789-73.2023.8.08.0011, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/11/2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – TEMA 793, DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Tema 793 fixado pelo STF quando do julgamento do RE 855.178-SE adota a solidariedade dos entes federados na prestação de serviços de saúde; quando se reporta ao direcionamento da competência, o faz como ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que deixa claro que o comando judicial neste sentido dar-se-á após o cumprimento da sentença
(TJ-MS - AI: 20006243920228120000 Amambai, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2022). (Sem grifo no original).

Assim, entendo que a possibilidade de direcionamento do pedido de cumprimento da obrigação a qualquer um dos Entes Federados e a posterior resolução da questão do ressarcimento entre eles, é a solução que mais se adequa à garantia constitucional do direito à saúde.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão recorrida, a qual deve ser mantida tal como fora proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.